Tribunal: TJDFT
Processo: 0727439-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727439-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICADO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0706097-56.2017.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do Executado, ora Agravado. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador